Tribunal: TJMT
Processo: 0004160-25.2018.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004160-25.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WEDER FERNANDES NUNES - CPF: 020.190.561-27 (AGRAVADO), WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES (AGRAVADO), JOSUE ROSSI - CPF: 124.195.018-02 (VÍTIMA), VALERIA REZENDE DE SOUZA - CPF: 029.627.551-43 (VÍTIMA), JOSIVANI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.679.371-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN DE SOUZA MOURA - CPF: 021.678.941-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES - CPF: 034.573.101-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES - CPF: 034.573.101-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal acusatório. Receptação. Ratificação genérica dos depoimentos prestados na fase inquisitorial. Prova. Suficiência quando amparada por outros elementos de convicção. Parcial provimento para condenar o apelado pelo crime de receptação. Falsidade ideológica. Preenchimento e assinatura dos documentos produzidos na fase inquisitorial com os dados pessoais do irmão. Desclassificação para o delito de falsa identidade. Manutenção. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso Em Exame

1.
Recurso de apelação
acusatório
interposto contra sentença que absolveu o
apelado
da prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), e desclassificou a imputação de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) para falsa identidade (art. 307 do Código Penal), reconhecendo, quanto a esta, a extinção da punibilidade pela prescrição.
A
tese acusatória se ampara na suficiência da ratificação judicial genérica de depoimentos inquisitoriais prestados por testemunhas, bem como na subsidiariedade do delito de falsa identidade.

II. Quest
ões
Em Discussão

2. Há duas questões a serem dirimidas: (i) s
aber se há elementos suficientes para a condenação do
apelado
pelo crime de receptação, diante da ausência de reconhecimento judicial expresso pelas testemunhas e de negativa do réu em juízo
; (
ii
)

esclarecer
se a conduta do
apelado
, ao fornecer dados falsos e subscrever documentos com nome
do irmão para o fim de ocultar o passado criminoso
, configura crime de falsidade ideológica ou se permanece restrita ao tipo de falsa identidade.

III. R
azões de decidir

3
. Existência de elementos probatórios, colhidos na fase inquisitorial e ratificados judicialmente, aptos a demonstrar que o
apelado
recebeu objetos de origem ilícita e tentou comercializá-los, autoriza a condenação pelo crime de receptação, conforme entendimento consolidado do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
sobre valoração das provas e ônus probatório.

4
. Correta
a
desclassificação da imputação de falsidade ideológica para falsa identidade, porquanto a conduta se restringiu à atribuição de nome diverso para ocultar
antecedentes criminais, não havendo o dolo específico e a finalidade exigidos para a configuração do delito do art. 299 do Código Penal. Precedentes do STF e STJ.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso parcialmente provido para condenar o apelado pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
1
0 (dez) dias-multa, mantendo-se a desclassificação do crime de falsidade ideológica para falsa identidade, com consequente extinção da punibilidade.

Tese
s
de julgamento:

“
1.
É
possível a condenação pelo crime de receptação com base em elementos colhidos na fase inquisitorial, ratificados judicialmente e corroborados por outros meios de prova
.
2.
Não obstante a sua subsidiariedade legal, por ser um tipo penal específico, o crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) prevalece sobre o de falsidade ideológica, ainda que para falsear os dados de identificação criminal o apelado haja subscrito documentos ideologicamente falsos
”
.

______________
_

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 180, caput, 299 e 307; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 640139 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.09.2011; STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 10.08.2021; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Nova Xavantina
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0004160-25
.201
8
.8.11.0
012
,
que julgou improcedente a acusação feita
na denúncia incriminadora
contra
Wender Aparecido Fernandes Nunes
, com os dados de qualificados nos autos, absolve
ndo-o
da acusação da
prática do delito de
receptação (art. 180,
capu
t
, do Código Penal)
;

desclassific
ando, ainda,
a conduta inicialmente capitulada como falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) para o crim
e de falsa identidade (art. 307
do mesmo
Codex
), reconhecendo, em relação a este último delito, a prescrição
em abstrato
da pretensão punitiva estatal
.

O Ministério Público, nas razões que estão no ID
266081837,
p
ostula a
condenação do apelado pelos crimes de receptação e
falsidade ideológica
(
arts
. 180e
299
do Código Penal), por entender que estão suficientemente comprovadas
nestes
autos a materialidade e a autoria delitiva
, como
também
por entender que a conduta imputada a
Wender

Aparecido
não se limitou à mera identificação com nome comprovadamente
pertencente ao irmão às autoridades públicas
durante a prisão em flagrante delito, mas, de subscrever
o auto de interrogatório, a caracterizar o crime mais grave
.

O apelado,
apresentou
as
contrarrazões
vistas no
ID 266081839,
requerendo o

desprovimento
do recurso acusatório.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
269138291
, opina pelo
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante no ID
266080320
,p.
6
-
8
,
complementada pelo aditamento
que se vê no
ID
266081297
,
narra
m
os fatos desta forma:

[...]
FATO 02:

Outrossim, emerge do almanaque policial que, no dia 22 de julho de

2016, por volta das 23h., na residência localizada na Rua Alta Floresta,

bairro Tonetto, neste município de Nova Xavantina, o denunciado

WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES
, ciente da ilicitude

e reprovabilidade de sua conduta,
recebeu
, em proveito próprio,
coisa

que sabia ser produto de crime
, pois, conforme apurado, logo após a

prática do crime narrado no
FATO 01
, na residência do denunciado

RONAN
, o implicado
WENDER
recebeu 01 (uma) bolsa de cor preta

com parte dos produtos pilhados anteriormente, para fins de revenda.

Assim, já na posse dos objetos espúrios, o denunciado
WENDER

perambulou pelas ruas da cidade, no afã de comercializá-los, sem,

contudo, obter sucesso, retornando para a residência do incriminado

RONAN
. Em seguida, quando estava a sair do local para tentar vender

os objetos, deparou-se com uma guarnição da Polícia Militar que

passava pelo local, e, de imediato, tentou empreender fuga e

desvencilhar dos objetos, sendo, no entanto, detido pelos milicianos,

juntamente com o implicado
JOSIVANI
.

FATO 03:

Abstrai-se, ademais, do procedimento investigatório e dos documentos

jungidos nos autos processuais em epígrafe, que, no dia 23 de julho de

2016, por volta das 03h25min. e das 15h37min., na Delegacia de

Polícia de Nova Xavantina, situada na Avenida Ministro João Alberto,

n.º 570, bairro barro Vermelho, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o

denunciado
WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES
, ciente

da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
inseriu declarações

falsas em documentos que instruíram o Auto de Prisão em

Flagrante, no bojo do Inquérito Policial n.º

298/2016/DPJCNX/MT, com o fim de alterar sobre fato

juridicamente relevante
.

Descortinou-se que, após o imputado
WENDER APARECIDO

FERNANDES NUNES
se identificar aos policiais militares e
civis

responsáveis pela sua prisão em flagrante com o nome de
WEDER

FERNANDES NUNES
, o mesmo, em seu interrogatório policial,

informou os seus dados pessoais atribuindo a si a identidade da pessoa

de
WEDER
, além de subscrever todas as peças que lhe cabia fazê-lo

com nome diverso do seu verdadeiro (
WEDER FERNANDES

NUNES
), para fins de ocultar seus antecedentes criminais e evitar sua

responsabilização penal nos presentes autos.

Os indícios de autoria e materialidade delitiva estão positivados no

Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), Boletim de Ocorrência, (f.

05-07 do IP), Termo de Exibição e Apreensão, (f. 08 do IP), nos

depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 09/10 e 12 do IP),

nas declarações apresentadas pela vítima, (f. 13/14 do IP), no Termo

de Reconhecimento de Objeto, (f. 15 do IP), Auto de Entrega, (f. 16/17

do IP), nos interrogatórios policiais prestados pelos denunciados, (f.

26-28 e 39-41 do IP), no Termo de Fiança, (f. 43 do IP), Auto de

Verificação de Local de Delito, instruído com fotografias, (f. 55-58),

Relatório de Investigação Policial, (f. 59), Auto de Avaliação Indireta,

(f. 60/61), e Ofício n.º 496/2017, proveniente da Delegacia de Polícia

de Nova Xavantina, (f. 222 – ID 59884358).

Em face disso, o
Ministério Público Estadual
oferece denúncia em

face de
[...]
WENDER

APARECIDO FERNANDES NUNES
, como incurso nos
arts
.

180, caput, (FATO 02) e 299, caput, (FATO 03), na forma do art.

69, todos do Código Penal
, requerendo que, recebida e autuada esta,

seja este último (
WENDER
) citado para responder aos termos da acusação,

adotando-se o rito ordinário até final condenação.

O apelante, inconformado com a solução absolutória e desclassificatória adotada pel
o
sentenciante,
pugna pela reforma do julgado e a condenação
do apelado na forma do aludido aditamento à denúncia.

Da prova da autoria e materialidade do crime de receptação dolosa

A autoridade judiciária sentenciante
absolveu
Wender Aparecido Fernandes Nunes
, da acusação da prática do crime de receptação dolosa
(art. 180,
caput
, do Código Penal) nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por força do reconhecimento e declaração do
non
liquet
, visto que nem a vítima, tampouco os policiais ouvidos em
juízo
, apresentaram elementos pro
batórios
incriminador
es
em
desfavor
do apelado,
dizendo não se recordarem dos fatos, em abono à afirmação perfilhada pelo próprio
sentenciado
que, por sua vez, nega o crime.

A
Promotoria de Justiça Criminal da
C
omarca de Nova Xavantina, contrariamente, não obstante confirme que realmente, em
juízo
, os policiais militares
Núbia Katiane de Jesus e
Weuller
Costa de Moraes,
alegaram não se recordar dos fatos devido ao longo lapso de tempo decorrido,
ratificaram o conteúdo dos depoimentos prestados na fase inquisitorial,
autorizando suas utilizações para a condenação, máxime porque respaldados por outros elementos de prova.

Analisando os fatos e argumentos postos em discussão,
tem-se por
prudente e necessário
a
transc
rição

d
o conteúdo da prova oral judicial amealhada, para melhor compreensão do contexto.

Com efeito,
ao ser inquirido em
juízo
, o policial militar
Weuller
Costa de Moraes
assim se express
ou:

Juíza: - O senhor foi
ar
rolado como testemunha nessa ação penal aqui movida em desfavor de Wender Aparecido Fernandes Nunes, e ele responde aqui à acusação de ter praticado receptação, e, também, falsidade ideológica. São fatos de julho de 2016. Em relação ao denunciado, o senhor tem algum impedimento, se sente isento para falar sobre esses fatos?

Weuller
: - Não, senhora.

Juíza: - Se sente isento?

Weuller
: - Não, senhora. Na verdade, doutora, eu tenho um pouco a dizer sobre isso aí, porque eu não me recordo nada. Li e reli aqui os documentos aqui e não consegui me recordar de nada.

Juíza: - Entendi. Sargento, com essas declarações, será ouvido então como testemunha compromissada. Com a palavra, Ministério público.

Promotor: - Obrigado, excelência. Sargento Euler, tudo bem? Boa tarde.

Weuller
: - Boa tarde, doutor.

Promotor: - Então,
Weuller
. No caso aqui desse processo, é sobre a receptação e falsidade ideológica supostamente praticados aqui pelo Wender Aparecido Nunes. Pelo que consta das apurações, com a ocorrência aqui versando sobre um furto,
foram presos em flagrante aqui o Ronan de Souza Moura, João Marcos Vicente da Silva, o
Josivani

e também
o Wender, que à ocasião teria sido identificado como
Weder
. É uma ocorrência de furto e receptação. Esse fato ocorreu em julho de 2016. O senhor se recorda de ter atendido a essa ocorrência? O senhor estava juntamente com a Sargento PM Núbia Katiane.

Weuller
: - Doutor, novamente, eu pedi desculpa aos senhores, eu li a ocorrência aqui, eu olhei todo o processo e não
consigui
me recordar, devido ao tempo.

Promotor: - Sim.

Weuller
: - Não consegui me recordar, doutor.

Promotor: - Entendi.

Weuller
: - E nada que teve na ocorrência.

Promotor: -
Tá
OK? Bom, da denúncia, então, foi narrado o seguinte: em relação ao furto, no dia e horário dos fatos os denunciados Ronan e
Josivani
se encontravam é defronte à residência das vítimas, que no caso era Valério Josué. E após prévio ajuste de vontades, em divisão de tarefas, enquanto
Josivani
ficou em vigilância, o Ronan entrou na edificação após pular o muro que guarnecia a residência. Em seguida, o implicado Ronan conseguiu romper a janela e logrou este adentrar ao interior da residência [...] subtraiu diversos objetos de valor, saindo logo em seguida e escondendo em um monte de areia existente nas proximidades, e após isso o denunciado Ronan foi surpreendido pela polícia militar portando duas bolsas e o martelo, tendo por ocasião de ser interrogatório confessado a prática delitiva, ao passo que
Josivani
negou, mesmo sendo preso juntamente com
Weder
, que recebeu parte dos objetos para a venda. Conseguiu se recordar?

Weuller
: - Não, senhor, doutor, eu vou falar
pro
senhor, eu li várias vezes a ocorrência aqui e não consegui me recordar, doutor.

Promotor: - O senhor conhecia o Wender, Ronan,
Josivani
?

Weuller
: - Não, senhor.

Promotor: - Sem mais perguntas, excelência.

Juíza: A defesa, alguma pergunta?

Defesa: Sem perguntas, excelência.

Por sua vez, a policial militar
N
ú
bia
Katiane
de Jesus Rocha
,
que
também participou da apreensão da
res furtiva
e da prisão em flagrante delito do apela
do
,
assim se
pronunciou
:

Juíza: - OMinistério público ofereceu denúncia em face de Wender Aparecido Fernandes Nunes, imputa ele a prática de receptação e falsidade ideológica, e, também, em face de Ronan
de Souza Moura e
Josivani
Pereira de Oliveira, esses dois últimos respondem por furto, acusação de furto. Em relação aos denunciados, a senhora tem algum fato que lhe impediria de dizer a verdade?

Núbia: - Não, senhora.

Juíza: -Certo. Então será ouvida como testemunha compromissada com os consectários legais. Com a palavra, Ministério público.

Promotor: - Obrigado, excelência. Então, Núbia, tudo bem? Boa tarde.

Núbia: - Boa tarde,

senhor.

Promotor: - Núbia, esse processo aqui, a doutora mencionou, então, teve um furto e teve uma receptação. Furto em relação ao
Josivani
e o Ronan
,
e a receptação quanto ao Wender. Esse processo aqui é tão somente em relação ao Wender, mas o contexto
, assim,
é o mesmo. Em síntese, pelo que consta, a senhora juntamente com o cabo à época, pelo menos
,
o Euler e o soldado Nicolas, então vocês estavam em diligências, vocês teriam avistado
,
aqui
,
indivíduos portando bolsas e posteriormente vocês entraram numa residência, onde estaria o
W
ender, então, que é o réu desse processo
. Os fatos têm já
um certo tempo
, de
2016
,

e
u sei que a memória pode te deixar falhar
.;
Até

s
obre esses fatos, você já foi ouvida, já numa outra ação penal, mas eu quero saber, então, o que é que a senhora se lembra das diligências então realizadas nesse dia?

Núbia: -É como o senhor acabou de repetir. É uma situação que tem vários, vários anos, né? E diante
de
tantas ocorrências que nós temos diariamente, eu não me recordo
, eu só reafirmo o que está escrito e assinado por mim no boletim de ocorrência na delegacia, senhor
. Porque dos fatos, realmente
,
eu não me recordo. Alguns até deixam alguma lembrança, algum detalhe em que a gente acaba se lembrando, se recordando. Mas neste caso, não
,
senhor.
Só reafirmo
o
que está escrito no boletim de ocorrência assinado por mim.

Promotor: -Certo
.
Bom, então assim,
A
denúncia então colocou o seguinte
,

pra
tentar refrescar
sua
memória. Consta
que
no dia 22/07/2016
, na
residência lá da
rua Tapajós, 632
, bairro
T
oneto
,
o Ronan juntamente com o
Josivani

subtraíram
coisas
alheias
móveis,
materiais descritos no auto de exibição
e apreensão
, pertencentes às
vítimas Valéria e Josué. Então, segundo resultou apurado, então
, no
dia dos fatos, o
Josivani

e o Ronan se encontrava defront
e

à
casa das vítimas e após pr
év
io

ajuste de vontade
s
e divisão de tarefas, enquanto
este,
J
osivan
i
fic
ou
em vigilância, Rona
n entrou
na edificação após pular o muro que guarnecia a residência
.

E
m seguida
,
o Ronan conseguiu romper a janela e conseguiu entrar no interior da casa, no momento que
em
pilhou diversos objetos
, sendo
Ronan prendido pela polícia portando
duas
bolsas e o martelo
,

confessando a prática do crime
.

J
osivan
i
negou os fatos. Já em relação ao
W
ender
, c
onsta então que já na
p
osse dos objetos, o
Wender
perambulou pelas ruas no intuito de comercializ
á-las,

contudo,
fora detido
no momento em que
retornava para a casa do Ronan. Conseguiu se recordar alguma coisa?

Núbia: -Não, senhor, infelizmente, não, senhor.

Promotor: -Perfeito. Conhecia algum dos acusados
,
aqui
,
por nome? Eu sei que a senhora
tá
lotada aqui em outra cidade, outra é outra perspectiva
,
também
,
dos crimes ambientais. A senhora se lembra?

Núbia: -Não,
Se
fosse por fotos, até poderia, mas pelos nomes eu não me recordo, não
,
senhor.

Promotor: -Perfeito, sem mais pergunta, excelência.

Juíza: -Certo, a Defensoria, alguma pergunta?

Defensor
: -Sem pergunta
s
.

A propósito, importa asseverar
que
a testemunha
Núbia Katiane
havia mencionado em seu depoimento inquisitorial, por ela ratificado integralmente em
juízo
, que lo
grou localizar e prender o apelado
nas
proximidades
do local dos fatos e
a
o
considerar que ele
era
conhecido por abrigar usuários de drogas dentro de sua casa, foi abordado
.

C
om ele, localizaram parte da
res furtiva
, que, por sua vez, foi reconhecida pela vítima
Valéria Rezende de Souza
, que na oportunidade estava viajando (conforme mencionado em seu depoimento judicial), e
restituída à genitora desta,
Marilda Rezende de Souza

(vide, a respeito, o
termo de reconhecimento de objetos e auto de entrega
(
ID
266080317, pp. 19-20
)
.

Em
reforço a tais assertivas, o autor do furto, identificado como sendo
Ronan de Souza Moura
, confirmou em sede inquisitorial que realmente o apela
do
foi instado a vender
ou trocar por drogas, os objetos encontrados em seu poder, confirmando, assim, a autoria do crime de receptação, conforme o
s
seguinte
s
trecho
s
do auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório firmado
nestes
autos:

[...] o interrogando foi para casa acompanhado de JOSIVANI; QUE, lá chegando se encontraram com o WEDER, ocasião em que o interrogando disse que tinha feito uma “fita” e perguntou se ele conseguiria vender os objetos ou trocar por drogas,
ocasião em que WEDER disse que sim, tentaria vender; QUE, o interrogando voltou ao monte de areia e pegou parte dos objetos, sendo a bolsa de cor preta com objetos diversos dentro e a jaqueta, em seguida, levou para casa e entregou os objetos para WEDER; QUE, o interrogando voltou ao monte de areia e pegou o restante dos objetos, mas quando já estava chegando perto de casa foi abordado pela Policia Militar, que questionaram sobre a procedência dos objetos, tendo o interrogando respondido que era de urna namorada; QUE, enquanto o interrogando conversava com os Policiais, passou pela a pessoa de JOÃO MARCOS "CAWBOI", ocasião em que os Policiais abordaram ele também; QUE, o interrogando afirma que JOÃO MARCOS não participou do crime e sequer tinha conhecimento dos fatos; QUE, esclarece que JOSIVANI
particpou
do furto corno “VIGIA” do lado de fora da casa da
vitima
, a fim de avisar o interrogando a aproximação de alguém; enquanto que WEDER ficou sabendo do furto posteriormente e aceitou vender os objetos (ID 266080318, p. 6)

Ainda, nesse mesmo sentido, o coacusado do furto,
Josivani
Pereira Oliveira
, confirmou na fase inquisitorial
que por ocasião dos fatos, viu
Wender

Aparecido
comparecer à residência portando uma bolsa de cor preta, e depois saiu do local carregando esse mesmo objeto. Depois, com a abordagem policial, perguntaram
ao apelado
onde ele escondeu a bolsa, e em seguida os policiais a encontraram no lote baldio que há ao lado da casa, sendo a mesma bolsa que
o sentenciado
foi visto carregando
momentos antes (ID 266080318, p. 12).

O próprio apela
do
, embora haja negado a prática delitiva em
juízo
, admitiu perante a autoridade policial que realmente foi instado por
Ronan
a vender ou trocar os objetos deste último recebidos, incluindo a bolsa preta antes referida,
conquanto
haja assinalado que não sabia de sua origem ilícita (ID 266080318).

Nesses termos, embora, via de regra, a simples ratificação genérica do depoimento prestado na fase policial não supra a ausência de produção probatória pormenorizada, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e
m casos excepcionais, a jurisprudência admite que a confirmação genérica
dos depoimentos prestados na fase inquisitorial
–
quando
conjugada com outros elementos probatórios firmes e harmônicos

–,

sirva de lastro suficiente à condenação
, sobretudo quando há

coerência entre as declarações anteriores e outros elementos colhidos sob contraditório
, dos quais a defesa teve acesso e a oportunidade de contradizê-los
.

Na espécie, a legislação processual penal
somente
veda que o depoimento seja trazido por escrito pela testemunha, sendo imprescindível sua prestação de forma oral.

A propósito,
eis a redação doo

art. 204 do Código de Processo Penal:

Art. 204.O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.

Com efeito, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação genérica de depoimentos prestados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas pelas partes, e, principalmente, quando o relato ratificado pela testemunha encontra respaldo em outros elementos de convicção constantes dos autos.

Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas [STJ, HC 260.090/
MS ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015,
DJe
17/04/2015]

É necessário enfocar que
, no caso em apreço,

Wender
Aparecido

não logrou rebater pontualmente os motivos que ensejaram a sua prisão em flagrante delito, em poder da
res
furtiva
e
, tampouco a delação inquisitorial endereçada por
Ronan
e
Joviani
a respeito de ter efetivamente recebido os objetos de origem lícita com a incumbência de negociá-los,
ou
trocá-los por drogas, de modo que tais elementos de convicção, agregados à ratificação judicial do relato da policial militar
Núbia Katiane
, tornam lícita e necessária a condenação
do apelado
na forma do art. 180,
caput,
do Código Penal.

A jurisprudência dominante sobre o tema, por sua vez, estabelece que o dolo do crime de receptação pode ser inferido a partir das circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo desnecessária a prova direta da intenção dolosa do agente, máxime se os elementos probatórios assentem pleno conhecimento da origem ilícita dos objetos, como se apresenta o caso em apreço.

Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que,
"no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame dasprovas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma
, julgado em 10/08/2021,

DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira

Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira

Turma, Rel. Min.

Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda

Turma,
Rel.Min.

Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n
. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.
Ministro
N
efi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.
(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quint
a Turma
, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

Por conta disso,impõe-seconcluirque a condenação doapela
do
pelo crime de receptação
é imperativa
, não tendo, pois,
cabimento a solução
absolutóri
a

estabelecida na sentença invectivada,
com base no art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal, diante da comprovação
de que
Wender
Aparecido
, instado pelo coautor do furto, recebeu coisas provenientes de furto perpetrado contra a vítima Valéria Rezende de Souza, com a incumbência de negoci
á-
los,

impondo-se consignar, ademais, que as condições e as circunstâncias em quea carreta
foi apreendida pelos investigadores de polícia
não deixam dúvidas de que
o sentenciado
tinha conhecimento dasuaorigem ilícita.

Da pretensão de reclassificação da falsa identificação no auto de

prisão em flagrante delito para a figura do crime de falsidade

ideológica

A autoridade judiciária sentenciante desclassificou a conduta
de

Wender Aparecido Fernandes Nunes
, da prática do crime de falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do Código Penal), para fazer incidir a tipicidade e a
prisão
corpórea do art. 307 do Código Penal, visto que a simples identificação falsa, com os dados pessoais do irmão
Weder
Fernandes Nunes
, visando ocultar os verdadeiros dados qualificativos para obter vantagem, não somente com imprecisa análise das circunstâncias de cunho pessoal, como, também, esconder a vida
anteacta
.

Inconformada, a acusação postula a reclassificação delitiva para aquela constante da denúncia, argumentando que o delito do art. 307 do Código Penal tem natureza subsidiária, somente incidindo quando não constituir delito mais grave.

Estabelece conclusão,
além disso
, de que a conduta do apelado não se limitou apenas na atribuição de falsa identidade a si mesmo, em proveito próprio,
como, também, inseriu declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita
, subscrevendo falsamente, com o nome do irmão
Weder
, documentos produzidos na fase inquisitorial, a caracterizar, portanto, o crime tipificado no art. 299 do Código Penal.

Consta, a esse respeito, que
o apelado subscreveu o auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório constante do auto de prisão em flagrante delito, termo de fiança, com o nome do irmão
Weder
Fernandes Nunes
.

Consoante se depreende do aditamento à denúncia alhures transcrito, o fato somente foi descoberto na fase judicial, a partir do
Ofício n. 496/2017
, proveniente da Delegacia de Polícia de Nova Xavantina, dando conta de

que quem efetivamente foi ouvido em sede de interrogatório policial foi a pessoa de
Wender Aparecido Fernandes Nunes

qu
e, à ocasião, se identificou como sendo
Weder
Fernandes Nunes
, revelando que não somente
o apelado
se

identificou falsamente à
Polícia Civil, como também subscreveu as referidas peças policiais e

repassou os dados pessoais de
WEDER FERNANDES NUNES

como sendo seus, no afã de

ocultar seus antecedentes criminais
.

O benefício trazido pela falsa identificação repousa no fato de que
o apelado
foi beneficiado com a liberdade processual por arbitramento de fiança.

Analisando os fatos e fundamentos postos a exame,
é mister
esclare
cer
que n
o crime de falsidade ideológica
(art. 299 do Código Penal)
, o indivíduo adultera o conteúdo de um documento verdadeiro, acrescentando, suprimindo ou modificando informações em benefício próprio ou alheio. Já no crime de falsa identidade
(art. 307 do Código Penal)
, uma pessoa se passa por outra existente ou não, que é exatamente o que aconteceu
in
casu
, em que o apela
do
se identificou com o nome do irmão com o fim de esconder o passado criminoso.

Ademais, não obstante a sua subsidiariedade legal, por ser um tipo penal específico, o crime de falsa identidade prevalece sobre o de falsidade ideológica
, ainda que para falsear os dados de identificação criminal o apelado haja subscrito documentos ideologicamente falsos
, tal como se infere do acórdão deste Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DE FALSA IDENTIDADE – 1. INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CRIME PATRIMONIAL TENTADO PERPETRADO PELO AGENTE – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA QUE RECONHECEU OS SENTENCIADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS SENTENCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM VEZ DE FALSA IDENTIDADE COMO FEZ O MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – MERO FORNECIMENTO DE NOMES DIVERSOS NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO PREVISTO
NO ART. 307, DO CÓDIGO PENAL– 3. APELOS DESPROVIDOS. 1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição de um dos sentenciados, porquanto amaterialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como um dos autores da tentativa de furto por ela sofrida.
2.Comete o crime de falsa identidade aquele que, na Delegacia de Polícia, se faz passar por outra pessoa com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal.
3. Apelos desprovidos”
(TJMT – Apelação N.U 1028721-58.2020.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
DJe
9.8.2021

Julio
Fabbrini Mirabetedissertando sob
re a temática assim se pronunciou
:

Falsa identidade para fugir à responsabilidade penal: crime caracterizado - TJSP: "Falsidade ideológica. Não caracterização. Apresentação de carteira de identidade falsa. Conduta do réu que visava evitar a descoberta de seus antecedentes criminais e sua prisão, por ser réu condenado e ter penas a cumprir. Desclassificação para o delito de falsa identidade. Recurso provido para esse fim. (...) TACRSP: "Ocorre o crime previsto no art. 307 do CP na conduta do acusado que, ao ser preso, presta falsa declaração no tocante a seu nome, com o intuito de dificultar a apuração de sua autoria em outros fatos delituosos, pois o delito se configura, quando o agente faz-se passar, ou a terceiro, por outra pessoa existente ou imaginária para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, desde que o fato seja ou possa vir a ser juridicamente relevante" (RJTACRIM 56/109). TACRSP: "Pratica crime de falsa identidade (art. 307 do CP) o agente que se atribui outra identidade, tanto para não sofrer processo criminal como para esconder ou ocultar a sua vida pregressa (passado criminoso), não lhe socorrendo o princípio da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF)" (RT 749/680).(In: MIRABETE,
Julio
Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 2291-2292).

No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, em sede de Repercussão Geral, assentou entendimento de que “
[...]
o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
”
(
STF, RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674
)
.

A conduta é, ainda, típica e antijurídica
; todavia, amoldada às disposições do art. 307 do Código Penal, nessa esteira, improcede o reclamo acusatório
.

Da dosimetria da pena do crime de receptação dolosa

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, e,
com base
, ainda,
no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo à
dosimetria da
pena

de
Wender Aparecido Fernandes Nunes

d
a
seguinte
forma:

Na primeira fase,
e
m observância às orientações elencadas nos
arts
. 68 e 59 do Código Penal,
considerando que
quase
tod
a
s
as circunstâncias judiciais
devem ser
aferidas
favoravelmente a

Wender Aparecido Fernandes Nunes
,
à exceção dos maus antecedentes,
pois
verificados na extensa lista de antecedentes criminais constante do ID 266081750, p. 1
-
8, que refere, dentre os variados registros, à condenação à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime de homicídio
, que vitimou
Antonio
Pereira da Silva, nos autos da Ação Penal n. 0002701-37.2008.8.11.0012, fato ocorrido em 14/7/2008, do Juízo da 1ª Vara da comarca de Nova Xavantina, trânsito em julgado final em 24/11/2023
, portanto, posterior ao fato aqui analisado
.

Ressalt
a-se
que as condenações por fato anterior, ainda que transitadas em julgado posteriormente ao novo crime, devem incidir na esfera de valoração dos maus antecedentes, nos termos da iterativa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a esse respeito,
verbi gratia
:

[...]
No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como
maus antecedentes (HC
n .
246.122/SP, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
15/3/2016).

Desse modo, adotando o critério de majoração da pena-base
a fração
de
1
/6
(um
sexto)
da
pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal, que
se tem por
razoável e necessári
a
para os fins de repressão e prevenção delitiva,
fix
o
a pena-base em
1
(
um
) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão

e

1
2
(
doze
) dias-multa
,
no
valor unitário mínimo
.

Na segunda fase,
considero que o
apelado
assumiu ter efetivamente recebido as coisas subtraídas, ainda que tenha justificado que não sabia de sua origem ilícita (confissão qualificada, utilizada na sentença, Súmula 545/STJ), de modo que
ser
reconheço
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal),
reduzindo
a
pena
intermediária
na fração de 1/6
(um sexto)
, trazendo-a para o mínimo legal de 1
(
um
) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, que torno em concreta e definitiva, ante a ausência de outras causas legais ou especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Considerados os maus antecedentes
do apelado
, fixo
o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade no semiaberto
(art. 33, § 3º, do Código Penal)
.

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para condenar
Wender Aparecido Fernandes Nunes
,
pela prática do crime de receptação dolosa, aplicando-lhe a
pena definitiva de
1
(
um
) ano
de reclusão
, e
m regime inicial semiaberto
;

e

1
0
(
dez
) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo inalterad
os os demais termos d
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025